Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-09.2020.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-09.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), FATIMA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 255.607.938-09 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RAZOÁVEL
–
MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A ‘
astreinte’
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial.

E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, ou seja, se não cumprir a determinação de restituição do veículo à apelada, no prazo de 5(cinco) dias, a contar da sua intimação.

É legítima a multa diária arbitrada para o caso de não devolução do veículo apreendido, uma vez que paga a dívida, não pode o devedor fiduciante ficar privado do veículo conforme melhor interesse do credor fiduciário.

Vale ressaltar que o devedor fiduciário já quitou a integralidade do valor referente ao veículo apreendido, desobrigando-se do seu ônus, cabendo ao credor fiduciário levantar o valor depositado em juízo, e portanto, proceder à restituição do bem.

O valor da multa diária de R$ 100 (cem reis), até o limite de a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
1001595-09.2020.8.11.0010
– COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA -

APELADA:
FATIMA CRISTINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1001595-09.2020.8.11.0010 - Cód. 11421129
proposta contra
FATIMA CRISTINA DOS SANTOS
, diante da purgação da mora no prazo legal, julgou procedente a ação determinando a restituição do veículo ao devedor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa-diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recorre a instituição financeira (id nº 56217461) alegando que não há de se falar em fixação de multa diária, posto que já suportou inúmeros prejuizos com a inadimplência do apelado,

que somente se dispôs em regularizar o débito após o ajuizamento da demanda.

Ademais, afirma a impossibilidade de conclusão do processo de restituição em apenas (cinco) dias a contar da sentença, pois a medida exige o cumprimento de algumas burocracias, que dependam somente do Apelante.

Alega que a fixação de multa diária de R$ 100,00 por dia, foge totalmente da realidade dos fatos, por não houver descumprimento da ordem judicial, além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo, alternativamente a sua minoração, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado, apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (id nº 78430967)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021